Tribunal: TJSP
Processo: 1004833-31.2014.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004833-31.2014.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
FIAT S/A, é embargado ANGEL LOPEZ MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004833-31.2014.8.26.0462/50000 -Voto no
2
VOTO No 30648 PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004833-31.2014.8.26.0462/50000
EMBARGANTE: BANCO FIAT S/A
EMBARGADO: ANGEL LOPEZ MARTINEZ
COMARCA: SÃO PAULO F. POÁ 1a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos
requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que
analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por BANCO FIAT S/A contra o v.
acórdão de fls. 221/227, que deu provimento parcial ao seu recurso.
Insurge-se o embargante alegando a existência de omissão com relação à
tarifa de avaliação do bem por entender comprovada a afetiva prestação do serviço e por
defender a ausência de abusividade. Postula pelo recebimento e acolhimento dos embargos
de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004833-31.2014.8.26.0462/50000 -Voto no
3
Constou no v. acórdão de fls. 221/227 que:
“(...)Com relação à tarifa de avaliação do bem, sem razão o
réu.
Nada há nos autos que revele tenha ocorrido efetiva avalição
física do bem.
Não se argumente haver um valor atribuído do bem dado em
garantia, uma vez que a mera atribuição de valor, baseado
em cotação de ofertas no mercado não caracteriza efetiva
avaliação, que exige um exame físico do bem, para aquilatar
o seu estado atual, tanto nos aspectos estéticos, como
mecânicos.
A cotação apresenta apenas um referencial para o mercado e
não constitui avaliação do bem a justificar a cobrança dessa
tarifa.
Portanto, revela-se necessário demonstrar, por meio de
laudo detalhado, a efetiva prestação do serviço, de modo a
individualizar o bem que se pretende precificar, sendo
insuficientes os documentos acostados às fls. 38 e 162.
In casu, não há nos autos qualquer prova da realização desse
serviço, razão pela qual a cobrança dessa tarifa deve ser
afastada, devolvida ou restituída ao autor, na forma simples,
em virtude da ausência de má-fé por parte da instituição
financeira, quando da cobrança do encargo.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula
de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes
para afastar os juros praticados em desacordo com o
percentual previsto no contrato, a ser abatida a diferença do
seu saldo devedor. Mantida a capitalização dos juros e
demais encargos. Sucumbência recíproca decretada. Apelo
exclusivo do autor. Com razão em parte. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, mediante aferição em
cada caso concreto. Tarifa de avaliação de bem.
Inexistência de documentos que comprovem a efetiva
prestação do serviço. Tarifa pelo registro do contrato.
Documento
que
demostra
a
prestação
do
serviço.
Inexistência de onerosidade no valor cobrado. Seguro de
proteção
financeira.
Ausência
da
comprovação
da
possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de
venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004833-31.2014.8.26.0462/50000 -Voto no
4
CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.259/SP. Venda casada configurada. Devolução simples
das quantias pagas a título de seguro de proteção financeira
e tarifa de avaliação do bem. Financeira ré condenada a
arcar
integralmente
com
os
ônus
decorrentes
da
sucumbência. Apelo parcialmente provido, apenas para
determinar a devolução simples da tarifa de avaliação do
bem e seguro de proteção financeira. (g.n). (Apelação TJSP
1001314-39.2018.8.26.0161- Relator Des. Roberto Maia
20a Câmara de Direito Privado Julgado em 26/08/2019).”
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Tarifa de
avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada,
consoante precedente do STJ. Devida a restituição simples
dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária
desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora
a contar da citação (art. 405 do CC). Seguro de proteção
financeira. Ausência de comprovação de que o autor foi
compelido ou coagido à contratação. Legalidade da
cobrança. Sentença reformada para afastar a condenação.
Recurso
provido
em
parte.
(g.n)
(Apelação
TJSP
1003379-25.2017.8.26.0619- Relator Des. Elói Estevão Troly
15a Câmara de Direito Privado
Julgado em
30/08/2019).”
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorreu não caso.
Não há que se cogitar em existência de omissão, por apresentar o v.
aresto embargado fundamentação contrária aos interesses do recorrente, traduzindo o
decisum coerência lógico-jurídica com os elementos dos autos.
Verifica-se que o embargante pretende modificar o decidido, prática que
é vedada no sistema processual pátrio.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004833-31.2014.8.26.0462/50000 -Voto no
5
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC, que arbitro em 1% sobre o valor da
causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator